Tribunal: STF
Processo: RHC 183929
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem postulada nos autos do HC 480.092/DF, impetrado em favor de Florisvaldo Caetano de Oliveira e Demilton Antônio de Castro.



    Narram os recorrentes que foram alvo de medida cautelar de busca e apreensão determinada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos Autos 024548-94.2018.4.01.0000, no interesse das apurações levadas a efeito no IPL 689/2018.



    Sustentam que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região seria incompetente para autorizar a aludida medida cautelar, tendo em vista que firmaram acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da PET 7.003, por meio do qual pactuaram o benefício do não oferecimento de denúncia em relação aos fatos declarados (art. 4º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013).



    Defendem, ainda, a ausência de justa causa para a decretação da medida cautelar de busca e apreensão, diante da imunidade penal pactuada.



    Requerem, ao final, o provimento do recurso ordinário, para decretar a nulidade da busca e apreensão autorizada no interesse do IPL 689/2018. Subsidiariamente, pugnam pela determinação de suspensão de qualquer análise do material arrecadado na Operação Capitu.



    Com vista, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem (e.Doc.40).



    Em seguida, solicitei informações atualizadas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, acerca dos desdobramentos e atual estágio do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 0024547-12.2018.4.01.0000/DF, em especial no que diz respeito à situação processual dos ora recorrentes Florisvaldo Caetano de Oliveira e Demilton Antônio de Castro. 



    Sobrevém ofício mediante o qual foi noticiado que, “em 30/03/2022, por maioria, a 2ª Seção do TRF1 acolheu, em parte, os embargos de declaração interpostos, para determinar a remessa dos autos ao TRE-MG”. 



    Diante disso, as partes foram intimadas com o objetivo de aduzir, em havendo, novas razões ou requerer o que de direito (e.Doc.45). 



    A Procuradoria-Geral da República “salienta a possibilidade da perda do objeto deste recurso ordinário, a depender das atuais circunstâncias relativas à busca e apreensão perante o TRE-MG, notadamente sobre o aproveitamento ou a subsistência da medida, cuja situação, salvo melhor juízo, deve ser melhor esclarecida, tanto pelo TRF1 quanto pela Corte eleitoral”. Nada obstante, por celeridade, reitera as considerações pela incognoscibilidade do writ e, em ordem subsidiária, pelo seu desprovimento.



    Já os Recorrentes observam que “há possível e relevante alteração do quadro fático-processual quando da impetração do Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e, respectivamente, quando da interposição deste Recurso Ordinário perante este Pretório Excelso. A indicação de remessa dos autos originários à Justiça Eleitoral, ante a constatação de possíveis crimes eleitorais, constitui efetivo fato novo, não apreciado pelas instâncias anteriores”. 



    É o relatório. Decido.



    2. A insurgência é tempestiva e observa os demais requisitos processuais ao seu conhecimento.



    Na origem, os recorrentes foram alvos de medida cautelar de busca e apreensão requerida pela autoridade policial e deferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nada obstante sejam signatários de acordos de colaboração premiada homologados e tenham sido contemplados com o benefício penal previsto no art. 4º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013.



    A ordem de habeas corpus impetrada perante o Superior Tribunal de Justiça foi denegada em razão da deficiência na instrução, pois não foram juntados os anexos do acordo de colaboração premiada, bem como em virtude da impossibilidade do exame de fatos e provas para identificar se as condutas relacionadas à Operação Capitu abarcam os mesmos temas relacionados ao negócio jurídico entabulado perante o Supremo Tribunal Federal.



    Conforme extrai-se da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do IPL 689/2018 são investigadas supostas práticas dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, tendo como fatos subjacentes a oferta de vantagens indevidas por parte de executivos do grupo J&F ao então Ministro da Agricultura Antônio Andrade; ao seu sucessor no cargo, Neri Geller; bem como ao Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Rodrigo Figueiredo, para que o aludido ministério proibisse o uso da Ivermectina, regulamentasse a situação dos despojos e aumentasse a exigência de condições para que frigoríficos constassem na chamada LISTÃO de empresas de proteína animal aptas a exportar seus produtos, beneficiando as empresas do Grupo J&F .



    Como relatado, o caderno apuratório foi declinado para a Justiça Eleitoral em Minas Gerais, a quem competirá aferir a higidez, ou não, das medidas cautelares de busca e apreensão decretadas em face dos ora Recorrentes.



    Nessa direção, a superveniente alteração de competência material para exame dos crimes apurados fatalmente exigirá a reavaliação dos atos decisórios praticados no curso do inquérito. Essa mudança desnatura a discussão travada nos autos, na medida em que opera transmudação argumentativa. Portanto, ainda que a decisão proferida pela instância de origem, venha a ser ratificada pela Corte eleitoral, trata-se de alteração prejudicial ao exame da impetração.



    Registro, ainda, a impossibilidade processual de que a ordem seja concedida per saltum, na medida em que tal proceder configuraria inegável supressão de instância.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente